Tribunal: TJPA
Processo: 0018759-50.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018759-50.2002.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS DA ROCHA JASSE FILHO, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, ROBERTO DA ROCHA JASSE, LUCIA MARIA JASSE DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DA ROCHA JASSE FILHO, LEA DE NAZARE DA ROCHA JASSE, LUCIA MARIA JASSE DOS SANTOS, ROBERTO DA ROCHA JASSE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÕES. DOAÇÃO INOFICIOSA. DEVER DE OS HERDEIROS NECESSÁRIOS TRAZEREM À COLAÇÃO OS BENS QUE RECEBERAM POR DOAÇÃO COMO ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. PEDIDO DE ANULAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. NÃO CONHECIDO O RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS DOAÇÕES POR FALTA DE INTERESSE. PEDIDO DE DANO MATERIAL NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO MATERIAL. PEDIDO DE DANO MORAL ACOLHIDO EM SEDE DE RECURSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não conhecido o pedido para a declaração de nulidade das doações, ante a ausência de interesse recursal, haja vista a procedência do pedido.

2. Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva.

3. A jurisprudência do STJ, incorporando a doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, conclui pela possibilidade de compensação independentemente da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência
in re ipsa
, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Assim, é devida indenização destinada a compensar dano moral diante da simples comprovação de ocorrência de conduta injusta e, portanto, danosa;

4. Como o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, na medida em que apenas o pedido de dano material não fora acolhido (art. 86, parágrafo único do CPC), apenas os réus devem ser responsáveis pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes últimos são devidos na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação - e não sobre o valor da causa -, conforme inteligência do art. 85, §2 do CPC;

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar
parcial provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 23/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

JOSE CARLOS DA ROCHA JASSE FILHO
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 220582)
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
da Ação Anulatória de Doação Inoficiosa
em epígrafe, ajuizada em desfavor de
LÚCIA MARIA JASSE SANTOS e OUTROS
, que assim estabeleceu:

(...) Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. , , do N, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, declarando nulas as doações dos imóveis descritos na exordial, apenas na parte que exceder a metade do patrimônio do de cujus, o que deverá ser apurado em sede de inventário.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor e os réus em custas processuais, no montante de 50% (cinquenta por cento) para cada. Igualmente, condeno ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa ao causídico da parte contrária.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais (...)

E
m suas razões recursais o apelante argumenta sobre como ocorreram as doações inoficiosas, relatando as alegações suscitadas em sed
e
de contestação, réplica e a conclusão adotada na sentença, a fim de evidenciar a necessidade de declaração de nulidade das doações realizadas por seus avós, em favor dos seus tios, configuração dos danos morais e materiais.

Sustenta que as provas são exaustivas, reforçadas pela contestação, e os fatos ocorridos, por si só, caracterizam os danos, quais sejam, (i) a sonegação dos bens no processo de inventário, (ii) a proposital paralisação do processo, (iii) a ocultação da companheira e meeira residente no imóvel inventariado, (iv) a doação dos demais bens à avó do autor; (v) a instituição do usufruto sobre todos os bens em favor da sua avó; e (vi) a comprovada intenção de lesar o autor, mediante a articulação dos atos relatados.

Afirma que a dor, revolta, humilhação, indignação, rejeição, constrangimento e sofrimento impingido ao apelante se traduzem em danos morais e psíquicos, restando evidente o nexo de causalidade entre as condutas dos réus e o abalo moral suportado pelo autor, rechaçando a jurisprudência citada na sentença. Os danos materiais estariam caracterizados pelo longo tempo que passou sem usufruir de qualquer bem, enquanto os réus ocuparam os imóveis e deles tiraram proveitos, insurgindo-se, ainda, quanto à condenação em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios.

Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular todas as doações, condenando os réus ao pagamento de danos morais e materiais, bem como à totalidade das custas e honorários advocatícios.

Distribuído perante esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 314225, as apelações manejadas por autor e réus foram recebidas no duplo efeito.

Posteriormente, em razão da divergência de valores do preparo recursal, a apelação dos réus (ID 220583) não fora conhecida por deserção (ID 7110093), uma vez que, intimados para complementar o preparo, o fizeram de forma extemporânea.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

2. Mérito recursal

O objeto do presente recurso de apelação é a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando nulas as doações dos imóveis descritos na exordial, apenas na parte que exceder a metade do patrimônio do
de cujus
, a ser apurado em sede de inventário, bem como condenou autor e réus ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, além de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, calculados sob o valor da causa, julgando improcedente os pedidos de danos morais e danos materiais.

2.1. Anulação das doações

Inicialmente, não vislumbro interesse recursal quanto ao capítulo da sentença que acolheu o pedido de nulidade das doações, pois favorável ao recorrente.

Nas razões recursais, embora o apelante manifeste irresignação quanto às doações inoficiosas realizadas em favor dos réus, não indica o exato ponto no qual reside sua insatisfação com a questão na sentença, na medida em que seu pedido foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, o qual declarou nulas as doações dos bens na parte que exceder a metade do patrimônio do
de cujos
.

Desse modo, sendo favorável ao apelante o pronunciamento judicial e não expondo as razões para eventual reforma deste capítulo da sentença, senão aquelas já acolhidas pelo juízo de primeiro grau,
não conheço do pedido para a declaração de nulidade das doações
, ante a ausência de interesse recursal, haja vista a procedência do pedido.

2.2. Dos danos materiais

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano material veiculado na exordial.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, é a perda de bens com valor econômico. De acordo com o art. 402 do Código Civil, estão inseridos nos danos materiais os
danos emergentes
(os prejuízos efetivamente sofridos) e os
lucros cessantes
(valores que pessoa deixou de receber).

Dispõe os artigos 186, 187 e 402 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Portanto, para que haja o dever de indenizar devem estar presentes a conduta humana (ação ou omissão), a culpa, o dano e o nexo de causalidade.

No escólio de Flávio Tartuce,
“os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil
não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra
.” (TARTUCE. Manual de Direito Civil, 7ª. Ed., 2016, p. 538)

Assim, diante da regra da regular distribuição do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)
[1]
, o recorrente deveria comprovar a presença concomitante dos elementos da responsabilidade civil, tanto para os danos emergentes, como para os lucros cessantes.

Nesta esteira, quanto aos danos emergentes, inobstante o autor afirme ter suportado danos com o desvio do patrimônio, não produziu prova nesse sentido. Não há provas nos autos de que o autor tenha tido despesas em razão da doação recebida pelos réus, como comprovantes de pagamento de aluguel ou outros elementos probatórios que demonstrassem o efetivo prejuízo.

Da mesma forma, no que concerne aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu do ônus probatório de provar o fato constitutivo de seu direito, porquanto não há prova de que o autor estaria auferindo renda caso os réus não tivessem recebido os bens em doação. Isto é, não há prova de que poderia ter advindo, de fato, algum incremento patrimonial para o autor, mormente porque houve instituição de usufruto vitalício, em todos os imóveis, para a avó do recorrente.

Registre-se que um dos instrumentos que poderia indicar a ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes seria o laudo pericial (ID 220578-Pág.18/29) elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, para o qual, no entanto, o autor não apresentou quesito apto a responder tais questões, ou tampouco impugnou os dados apresentados pelo perito, sobretudo relativamente ao quesito que perguntava quanto os réus deixaram de pagar com aluguéis ao longo dos últimos 15 (quinze) anos em que residiram nos imóveis.

Na verdade, quando o autor foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial (ID 220579-Pág.09), seu advogado retirou os autos da serventia do juízo para melhor análise dos documentos, e os devolveu quase 05 (cinco) anos depois, sem, contudo, apresentar manifestação sobre o laudo pericial (ID 220579-Pág.18/19).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE ESCULTURA EM FOLDER DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE.
NECESSIDADE DE PROVA DO DANO MATERIAL
. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO QUE NÃO VEM AMPARADA EM INDICAÇÃO DE OFENSA À LEI FEDERAL OU EM DISSÍDIO PRETORIANO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que se possa presumir que a exploração da obra ocorreu a título oneroso, isto é, com o intuito de obtenção de lucro, não há garantia de que, em função desse objetivo, tenha advindo, de fato, algum incremento patrimonial para o autor do ato ilícito. E mesmo neste caso, não há como se afirmar, apenas porque a exploração da obra rendeu lucros, que o titular do direito autoral violado tenha, necessariamente, experimentado algum prejuízo material. 2. Não existe, portanto, uma relação lógica e necessária entre a premissa indicada no recurso especial, de que se deve presumir a onerosidade na exploração da obra, e a conclusão pretendida de que a vítima do ato ilícito em questão está dispensada de provar o dano material experimentado para obter uma indenização a esse título. 3. A pretensão de majoração do valor dos danos morais não pode ser conhecida, porque não amparada em indicação de ofensa à lei federal ou dissídio pretoriano. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1523084/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

Dessa forma, ausente prova da ocorrência do dano material, seja emergente ou lucros cessantes, não há como acolher tal pedido do autor.

2.3. Dos danos morais

O recorrente pleiteia, ainda, condenação dos réus ao pagamento de dano moral.

O reconhecimento do dano moral como categoria de dano indenizável, mesmo antes da edição do Código Civil de 2002, enfrentou uma rápida evolução decorrente de sua conformação aos paradigmas da Constituição Federal de 1988.

A priorização do ser humano pelo ordenamento jurídico nacional exige que todo o Direito deva convergir para sua máxima tutela e proteção. Desse modo, exige-se o pronto repúdio a quaisquer violações dirigidas à dignidade da pessoa, bem como a responsabilidade civil quando já perpetrados os danos morais ou extrapatrimoniais.

Destarte, a partir da consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, o dano moral deve ser entendido como sua mera violação. Partindo dessa premissa, Sergio Cavalieri Filho conclui que o “
dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo sua tutela a todos os bens personalíssimos
” (Programa de Responsabilidade Civil. 4ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2003. p. 94).

Aliás, cumpre ressaltar que essas sensações, que costumeiramente estão atreladas à experiência das vítimas de danos morais, não se traduzem no próprio dano, mas têm nele sua causa direta.

Noutras palavras, não é a dor, ainda que se tome esse termo no sentido mais amplo, mas sua origem – advinda de um dano injusto – que comprova a existência de um prejuízo moral ou imaterial indenizável (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro : Renovar, 2003. P. 130).

Nesse compasso, a jurisprudência do STJ, incorporando a doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, conclui pela possibilidade de compensação independentemente da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência
in re ipsa
, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Assim, em diversas oportunidades se deferiu indenização destinada a compensar dano moral diante da simples comprovação de ocorrência de conduta injusta e, portanto, danosa.

O estudo doutrinário acerca da definição do que seja concretamente a dignidade da pessoa humana revela tratar-se de uma noção fluida, plástica e plural; traduz um valor aberto que “
funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais
” (BARROSO, Luís Roberto. Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional. in revista dos Tribunais, v. 101, n. 919. p. 154). Pode-se, portanto, concluir que onde se vislumbra a violação de um direito fundamental, assim eleito pela Carta Constitucional, também se alcançará, por consequência, uma inevitável violação da dignidade do ser humano.

O direito à herança está expressamente previsto no art. 5º, XXX, da Constituição Federal como direito fundamental e, por consequência, têm em sua origem a íntima relação com a própria dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a violação ao direito fundamental à herança, bem como à legítima expectativa do recorrente de exercer tal direito, redunda em patente dano moral, sobretudo diante das circunstancias do caso, em que o inventário foi iniciado sem que os recorridos trouxessem à colação os bens que receberam por doação como antecipação de legítima, agindo em inconteste violação à legislação
[2]
.

Nas primeiras declarações apresentadas pela inventariante (ID 220570-Pág.13), em 23/09/1997, foi indicada a existência de um único bem do
de cujus
, e os bens recebidos pelos herdeiros como antecipação de legítima somente foram trazidos à colação em 20/09/2001, ou seja, 04 (quatro) anos após iniciado o processo de inventário.

Assim, diante do que foi exposto, merece prosperar o argumento do autor, ora recorrente, para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral, já que a configuração do dano moral não se verifica no aborrecimento, no constrangimento por parte do prejudicado, mas, ao revés, o dano se caracteriza pelo ataque a direito personalíssimo, no momento em que ele é atingido, dispensando prova do dano.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM OBRAS DO RODOANEL MÁRIO COVAS. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE RESIDÊNCIAS. DANO MORAL IN RE IPSA. 1
. Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana
. 2. A violação de direitos individuais relacionados à moradia, bem como da legítima expectativa de segurança dos recorrentes, caracteriza dano moral in re ipsa a ser compensado. 3. Por não se enquadrar como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 1.519 do CC/16, o estado de necessidade, embora não exclua o dever de indenizar, fundamenta a fixação das indenizações segundo o critério da proporcionalidade. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de efetivo afastamento do lar, valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, incidentes desde a data do evento danoso. 5. Recurso especial provido. (REsp 1292141/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 12/12/2012)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA- CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUJEITO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATAQUE A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ.
2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.
3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima
. 5. Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015)

No que tange ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado, tenho que de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais decorrentes do fato, bem como com as condições econômicas e sociais das partes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e razoável à reparação do dano moral experimentado pelo autor, sem, todavia, ensejar-lhe o enriquecimento sem causa, servindo ainda como censura à conduta dos réus/apelados, a fim de atender as funções pedagógica- punitiva e compensatória.

2.4. Das custas processuais e honorários advocatícios

Relativamente às custas processuais e honorários sucumbenciais, tenho que autor sucumbiu em parte mínima do pedido, na medida em que apenas o pedido de dano material não fora acolhido, incidindo, assim, a regra do art. 86, parágrafo único do CPC, segundo a qual “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Assim, apenas os réus devem ser responsáveis pelo pagamento da totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes últimos são devidos na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação - e não sobre o valor da causa -
[3]
, conforme inteligência do art. 85, §2 do CPC
[4]
.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar os réus ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[2]
Código Civil de 1916, Art. 1.786. Os descendentes, que concorrerem à sucessão do ascendente comum, são obrigados a conferir as doações e os dotes, que dele em vida receberam.

Código Civil de 2002, Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.

[3]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei)

[4]
CPC/15, Art. 85. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor.

§
2
º
Os honor
á
rios ser
ã
o fixados entre o m
í
nimo de dez e o m
á
ximo de vinte por cento sobre o valor da condena
çã
o, do proveito econ
ô
mico obtido ou, n
ã
o sendo poss
í
vel mensur
á
-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Belém, 30/05/2022